Tribunal: STF
Processo: HC 188083
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 576.678/RS.
    Pelo que se depreende, o paciente (nascido em 6/6/1990) teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado. 
    O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da custódia com base nos seguintes fundamentos (sítio eletrônico do TJ/RS): 
    Registro que as questões que envolvem o mérito, por óbvio, não serão analisadas neste momento, visto que basta, para decretação/manutenção da prisão preventiva, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por ora, verifica-se que os pressupostos e requisitos das prisões preventivas permanecem hígidos, porquanto não há fato novo a ensejar a revogação das medidas. 
    O crime é grave e, aparentemente, cometido no âmbito de disputa por tráfico de drogas. O acusado Marcos possui condenação com trânsito em julgado por tráfico e porte de arma, bem como os réus respondem por diversos outros homicídios, demonstrando a necessidade da manutenção da medida pela garantia da ordem pública. 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, consigno que não há limite máximo fixo para a prisão cautelar e que isso deve sempre ser cotejado com circunstâncias que denotam a necessidade extrema da medida. Ademais, a razoável duração do processo não é matematicamente calculada, sendo respeitada quando não há desídia do Poder Judiciário ou das partes no andamento processual. É nesse sentido o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal: [...] 
    Compulsando os autos, verifico que eventual atraso no encerramento da instrução criminal se deu pelo retardamento do início das audiências de instrução e julgamento, justamente porque a defesa do acusado Matheus ainda não tinha apresentado resposta à acusação, mesmo tendo sido intimado para tanto, sendo reaberto o prazo para fazê-lo (NE nº 73/2017). Além disso, observa-se que a defesa de Marcos permaneceu com a carga do processo por quase 03 meses, o que ensejou a expedição de nota de expediente nº 57/2018. Ainda, a defesa de Marcos não compareceu à audiência, em 13/03/2018 (fl. 607), e não apresentou justificativa para tanto, restando aplicada a multa por abandono da causa, conforme art. 265 do CPP (fl. 633). Pelo exposto, eventual atraso do término da instrução não pode ser imputada ao Poder Judiciário. Ainda, destaco que o réu Marcos já impetrou ordem habeas corpus em três oportunidades (HC nº 70072397300; HC nº 70078408548 e HC nº 70080100647, todos denegados), sendo que, por duas vezes, fundou-se na alegação de excesso de prazo, o qual não foi verificado pelo eg. TJRS. 
    Cumpre ressaltar que cabe ao Juízo cumprir com o princípio constitucional da razoável duração do processo, o que não significa que deve agir com atropelos provocados pela celeridade processual indiscriminada. O tempo é indispensável para o respeito das regras do jogo, a fim de se evitar nulidades e supressões de formalidades. 
    Portando, não há constrangimento ilegal na medida. Assim, MANTENHO a prisões preventivas de Marcos da Silva Oliveira e Matheus Machado Lemos. Aguarde-se audiência já aprazada.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes:
    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: 
    […]
    Em relação a alegada ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar do paciente verifico que o Tribunal a quo não analisou a questão, sob o fundamento do pedido já ter sido analisado em outro writ, ficando, portanto, esta Corte impedida de se manifestar sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ademais, na hipótese, verifica-se que a alegação de que a revogação da prisão preventiva do ora paciente encontraria respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 
    Indefiro, pois, o pedido liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que (a) o paciente encontra-se preso há mais de 3 anos sem que até a presente data tenha sequer sentença de pronúncia; e (b) a existência de doença respiratória grave, há mais de 6 anos, sendo que naquela época foi feita a cirurgia na busca da melhora do paciente. Entretanto, não havendo a magistrada prestado atenção, após a cirurgia, a situação respiratória agravou-se. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente